Tribunal: STF
Processo: ARE 1494829
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CIVIL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DO DIREITO DO IMPETRANTE REJEITADA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO ACOLHIDA. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL. ICMS ST. PROGRESSIVA. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. TEMA 201/STF. RE 593.849/MG. ART. 150, 8 7º, DA CRFB. NOTA FISCAL DE RESSARCIMENTO. ART. 438, $ 3º IL, DECRETO Nº 24.596/1997. PRELIMINARES REJEITADAS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível interposta pelo Estado do Ceará em face da sentença de fls. 519/527, proferida pelo Juízo da 10º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, nos autos do mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Sobral & Palácio Petróleo Ltda contra ato reputado ilegal e abusivo do Supervisor de Célula do Núcleo de Execução do Comércio Exterior e Substituição Tributária (NESUT) da SEFAZ, que concedeu a segurança pleiteada.



    2. Quanto ao mérito, a discussão reside no direito líquido e certo da empresa demandante ao ressarcimento dos valores do ICMS recolhidos a maior sob a sistemática da substituição tributária progressiva, quando o preço presumido ultrapassa o preço real de venda da mercadoria/combustível ao consumidor final, cuja resistência foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 593.849/MG (Tema 201).



    3. Importante ressaltar que o referido direito também encontra-se amparado no Decreto n 24.569/1997, que regulamenta a legislação do ICMS no Ceará, em seu art. 438.



    4. Com isso, amparado na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, desta própria Corte de Justiça e nos documentos juntados aos autos, laudo técnico de fls.168/172, requerimento formulado à autoridade impetrada, pugnando pelo ressarcimento do crédito (fs.173/180) e planilhas internas de apuração de crédito devido (fls.182/185 e 202/220), assevera-se que a sentença não merece reproche.



    5. Remessa necessária e Recurso conhecidos e desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente